Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713242-62.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO DE MORENO JABOUR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.LEGÍTIMA DEFESA DO PATRIMÔNIO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO PUNÍVEL COMPROVADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu. 2. A legítima defesa do patrimônio permite que uma pessoa use meios razoáveis e proporcionais para proteger seus bens contra agressões ou ameaças ilegais. É incabível o acolhimento da tese de legítima defesa nos casos em que é flagrante o excesso cometido pelo agressor. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto presentes os requisitos para a aplicação da excludente de ilicitude referente à legítima defesa. Afirma a ausência de excesso na conduta, vez que buscava exercitar seu direito de propriedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Também não prospera a tese defensiva pelo reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa do patrimônio, sobretudo por não ter ficado comprovada a restrição injusta e atual provocada pela vítima. Ainda que se considere que a restrição patrimonial tenha sido iniciada pela vítima, sua conduta teria se restringido a impedi-lo de subir no apartamento, ao que o réu respondeu com um empurrão. Assim, mesmo admitindo-se ter o apelante agido em autodefesa, ele teria se excedido, não se restringindo, conforme aventado em seu interrogatório judicial, a defender-se de suposta restrição patrimonial (ID 61750551 - Pág. 8). Destarte, mesmo considerando-se eventual autodefesa, não haveria que se falar em absolvição, diante do comprovado excesso (ID 61750551 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. Precedentes. 2. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação. 3. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil. Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002